Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRÁTICA DO SUPOSTO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto os elementos dos autos indicam que ele foi preso em flagrante quando ainda em cumprimento de pena por condenação anterior por roubo na forma tentada, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes.
4. “A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes” (Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144).
5. Não se cogita de excesso de prazo na formação da culpa se constatado que o feito está tendo andamento normal, sendo que houve dois pedidos de revogação da prisão preventiva, pleito de perícia em aparelho celular apreendido, cujo laudo não foi juntado aos autos até o momento da impetração, apresentação tardia da defesa prévia e outros tantos andamentos, de modo que a superação da prisão preventiva em pouco mais de 190 (cento e noventa) dias não indica desídia do Juízo.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.